Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005471-94.2023.8.11.0000

CLASSE:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELO CHRISTOFOLO - CPF: 733.959.198-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A (REDATOR DESIGNADO: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – VARA CÍVEL FEITOS GERAIS – VARA ESPECIALIZADA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÕES QUE PODEM GERAR CONFLITO ENTRE OS JUÍZES NO MESMO FEITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE – DECISÃO NÂO UNÂNIME. Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Considerando que o processo está na fase de cumprimento de sentença e eventuais constrições podem afetar bens não sujeitos a tais situações por serem indisponíveis ou indispensáveis na manutenção da empresa, situação que somente pode ser visto no Juízo Universal, para evitar choque de decisões entre juízes da mesma competência jurisdicional, para o prosseguimento da ação deve ser feito pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1a. VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CAPITAL
em face do
JUIÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA,
para processar e julgar a Execução do Cumprimento de Sentença n. 1002030-90.2019.8.11.0018, ajuizada por Ângelo Christofolo em desfavor de Aries Transportes Ltda. – Me.

O juiz suscitante aduz que se trata de crédito extraconcursal, portanto, as ações devem seguir perante o respectivo Juízo, até liquidação do valor do crédito, comunicando, posteriormente, ao Juízo da Recuperação Judicial acerca da existência de pedido de constrição sobre o patrimônio da recuperanda, para fim de controle.

Contudo, segundo defende não cabe ao juízo recuperacional processar o cumprimento de sentença.

Pelo juízo suscitado foram prestadas as informações.

A PGJ declarou ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1a. VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CAPITAL
em face do
JUIÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA,
para processar e julgar a Execução do Cumprimento de Sentença n. 1002030-90.2019.8.11.0018, ajuizada por Ângelo Christofolo em desfavor de Aries Transportes Ltda. – Me.

Pois bem.

Da análise dos autos observo que o presente Conflito Negativo de Competência comporta procedência quanto ao juízo que deverá dar andamento ao cumprimento de sentença. Senão vejamos:

Trata-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, de modo que está excluído do plano e de seus efeitos.

Calha registrar, todavia, que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao juízo Universal o controle dos atos de constrição patrimonial, visando com isso preservar tanto o direito creditório, quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial.

A propósito,

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - EMPRESA LOCATÁRIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Hipótese: consiste na declaração de competência para processar e julgar ação de despejo c/c cobrança de alugueis formulada contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente conflito negativo de competência, pois apresenta controvérsia acerca da competência entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o artigo 105, I, d, da Constituição Federal. 2. A jurisprudência da Segunda Seção caminha no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação. Precedentes. 3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do r. juízo suscitado.” (STJ - CC: 170421 PR 2020/0011826-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/09/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/10/2020)

Importante registrar que a competência do juízo recuperacional não abrange - por imperativo lógico e a necessidade de se conferir organicidade ao sistema judicial - toda e qualquer ação proposta em desfavor da empresa recuperanda.

No caso em tela, conforme dito, o crédito executado no cumprimento de sentença constituiu-se por decisão posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, de modo que não fica submetido ao concurso de credores.

Cumpre ressaltar que o juízo universal previsto no artigo 76 da Lei no 11.101/05 diz respeito somente aos processos falimentares, não se aplicando o instituto do juízo universal à recuperação judicial. Além disso, dispõe o artigo 516, II, do Código de Processo Civil que o juízo competente para o cumprimento de sentença será aquele em que o título executivo se formou.

Por sua vez, a interpretação conjunta dos artigos 6o, 47 e 49 da Lei de Recuperação e Falências reforça o não deslocamento de competência,
mas exige a anuência do juízo da recuperação para a efetivação de atos restritivos ao patrimônio da empresa em crise.

Para ilustrar:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Incidente remetido ao juízo onde tramita a ação de recuperação judicial. Medida inadequada. Não há vis atractiva ou juízo universal na recuperação judicial. Hipótese que não amolda à prevista no art. 76 da Lei no 11.101/05. Crédito extraconcursal pois constituído após o deferimento do processo de recuperação. Competência do juízo formador do título, nos termos do artigo 516, II, do CPC. Competência do juiz suscitante da 10a Vara Cível de Guarulhos.” (TJ-SP - CC: 00253586920208260000 SP 0025358-69.2020.8.26.0000, Relator: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado), Data de Julgamento: 25/08/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 25/08/2020)

E ainda desse eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA VENCIDA QUE TEVE DEFERIDO O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL NO PLANO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA DEPOIS DE DEFERIDA A RECUPERAÇÃO – FATO GERADOR DO CRÉDITO POSTERIOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento no sentido de que “em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores”. 2 - No caso concreto, o pedido de Recuperação Judicial da Recorrida foi deferido em 02/03/2017. A sentença foi prolatada nesta Ação de Consignação em Pagamento em 29/08/2019, o que significa, claramente, que os honorários sucumbenciais são extraconcursais e não se submetem ao plano recuperacional.” (TJ-MT 00141318320148110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Por fim, o STJ:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falencias e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). (...)

4. Com efeito, embora o crédito surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014.

5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial.

6. Recurso especial parcialmente provido. ( REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015)

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o conflito negativo para declarar a competência do Juízo SUSCITADO, da
1a VARA DE JUARA para prosseguimento do cumprimento de sentença;
todavia
,
competirá ao juízo universal (SUSCITANTE) exercer todos o controle sobre atos de constrição patrimonial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Com todas as vênias ao voto do eminente relator, divirjo do seu posicionamento porque, na verdade e na prática, julgou meio conflito.

Desse modo, o juiz pode fazer determinados atos no processo, mas outros ele coloca sob a jurisdição da Vara Especializada de Falência. Ou seja, pratica um ato, mas o controle é feito posteriormente pela Vara Especializada da Falência.

Aqui nos deparamos com juízo de igual grau de jurisdição e, se assim procedermos, vamos transformar eventuais desajustes de decisões numa situação em que há decisões divergentes entre a Vara Especializada da Falência e a Vara Cível da Comarca de Juara.

Portanto, por entender mais plausível, julgo improcedente esse conflito determinando que todos os atos se processem perante a Vara da Recuperação Judicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes,

Peço vênia a Vossa Excelência e acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4o VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes,

De fato, se procedermos na esteira do voto do Relator estaremos cindindo a jurisdição e criando mais uma linha de conflito porque se tem um Juízo Universal da Falência ou da Recuperação Judicial que atrai tudo, teríamos então uma instância que conflitaria com essa.

Penso que o espírito da lei recuperacional é exatamente atrair tudo para a sede da Recuperação Judicial ou da Falência.

Portanto, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias e acompanho o voto divergente do Des. Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL
):

Egrégia Turma,

Revejo meu voto para acompanhar o voto do Desembargador Sebastião de Moares porque, de fato, fica uma dicotomia que realmente não contempla ninguém e deixa um problema para os dois juízes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023